Tribunal: STF
Processo: HC 182557
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital/SC, acolhendo requerimento do Ministério Público, no processo nº 0002668-07.2015.8.24.0023, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 21 de julho de 2015, e de mais 18 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso V (causa de aumento relativa à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006, por duas vezes, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. 
     Em 10 de abril de 2017, no processo que passou a tramitar sob o nº 0015028-71.2015.8.24.0023, condenou-o a 39 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.473 dias-multa, em virtude do cometimento dos citados delitos. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos ensejadores da preventiva. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 551.758/SC. O Relator indeferiu a ordem. Interposto agravo, a Sexta Turma negou-lhe provimento. 
    Os impetrantes alegam excesso de prazo da prisão, dizendo estar o paciente custodiado, sem culpa formada, há 4 anos, 7 meses e 19 dias. Sustentam configurada demora no exame da apelação, noticiando a remessa ao Tribunal de Justiça no dia 6 de setembro de 2017. Asseveram não atribuível a demora à atuação da defesa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 13 de março de 2020, revelou encontrar-se pendente de julgamento apelação formalizada pela defesa.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 21 de setembro de 2015, sendo a custódia mantida, na sentença, em 10 de abril de 2017. Uma vez não constatada a existência de ato posterior reiterando a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    A superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme versado no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0015028-71.2015.8.24.0023, da Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital/SC. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator